Tribunal: TJMT
Processo: 1060712-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060712-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANNI EZIQUIEL PIGATTO - CPF: 012.510.419-73 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), ROSEMARY PIGATTO DE ASSUMPCAO - CPF: 530.297.399-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVARO ROBERTO DE ASSUMPCAO - CPF: 491.509.959-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO POR CURADORA, EM NOME DE PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado celebrados em nome de pessoa absolutamente incapaz, por intermédio de curadora, sem autorização judicial, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 10.000,00, além de multa diária para assegurar a suspensão dos descontos.

Os empréstimos foram formalizados durante a curatela anterior, sem alvará judicial, com descontos mensais sobre pensão de natureza alimentar do curatelado, sem demonstração de proveito em seu favor.

A sentença rejeitou alegação de cerceamento de defesa e deixou de aplicar a multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, fixando correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês sobre as condenações. O recurso insiste na nulidade por cerceamento, na necessidade de imposição da multa do art. 334, § 8o, do CPC, na validade dos contratos, na impossibilidade de restituição em dobro, na inexistência ou redução do dano moral, na modificação da multa cominatória e na adoção exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova requerida e da não aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC; (ii) saber se são válidos contratos de empréstimo consignado celebrados por curadora, em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem prévia autorização judicial; (iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados com base em contratos nulos, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) saber se os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido; (v) saber se a multa cominatória fixada para compelir a suspensão dos descontos é adequada e proporcional; e (vi) saber se os juros de mora devem observar a taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova. Os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento e para o julgamento antecipado da lide, podendo o magistrado indeferir provas desnecessárias sem que isso configure cerceamento de defesa. A multa do art. 334, § 8o, do CPC possui natureza processual e não se traduz em direito subjetivo da parte, de modo que a sua não aplicação, sem demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade.

Relação de consumo e responsabilidade do fornecedor.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo objetiva a responsabilidade da ré pela falha na prestação do serviço.

A curatela segue, por analogia, o regime da tutela, exigindo prévia autorização judicial para atos que ultrapassam a mera administração de bens, como a contratação de empréstimos consignados que oneram de modo continuado a renda do incapaz (CC, art. 1.748). A ausência de autorização judicial em contratação realizada em nome de pessoa absolutamente incapaz, com assunção de dívida relevante e descontos em benefício previdenciário, configura afronta a requisito legal de validade do negócio, ensejando nulidade absoluta (CC, arts. 104, I, e 166, I). Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade dos contratos e a determinação de cessação imediata dos descontos.

A instituição financeira não observou o dever mínimo de diligência ao deixar de verificar a condição de incapaz do contratante e a regularidade da representação, sobretudo diante da vulnerabilidade acentuada do curatelado. A celebração de contratos nulos, com execução mediante descontos em benefício de natureza alimentar, caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário.

O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida a devolução em dobro dos valores pagos, salvo engano justificável. No caso, os descontos decorreram de contratos nulos, firmados sem autorização judicial, sobre benefício previdenciário de pessoa interditada. Não se trata de erro escusável, mas de falha reiterada do fornecedor e de ausência de controles internos adequados, o que impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Descontos indevidos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar, em razão de contratos nulos firmados em nome de pessoa absolutamente incapaz, superam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da pessoa humana, por comprometerem sua subsistência mínima e criarem situação de insegurança financeira. A indenização por dano moral é, pois, devida. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com a capacidade econômica da instituição financeira e com a gravidade da conduta, não merecendo redução.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, fixada com fundamento no art. 537 do CPC, revela-se adequada ao fim de compelir a instituição financeira a suspender de imediato descontos que incidem sobre benefício de caráter alimentar, considerando o porte econômico do réu e a necessidade de efetividade da ordem judicial. Eventual revisão da astreinte poderá ser analisada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, inexistindo, por ora, manifesta excessividade.

O art. 406 do CC remete, para definição dos juros de mora quando não convencionados, à taxa vigente para a mora no pagamento de tributos federais, identificada pela jurisprudência como a taxa SELIC. A correção monetária, por sua vez, destina-se à recomposição do valor da moeda, sendo adequado o uso do INPC em demandas de responsabilidade civil e consumerista. Impõe-se, assim, adequar a sentença para substituir os juros moratórios de 1% ao mês pela taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC, bem como os marcos iniciais de incidência fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre as condenações sejam calculados pela taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC e preservados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por curador em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial, quando a operação excede a mera administração de bens. 2. A cobrança de parcelas de empréstimo nulo, mediante desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa interditada, caracteriza falha na prestação do serviço, enseja dano moral indenizável e autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Na ausência de estipulação contratual específica, os juros de mora incidentes sobre condenações de natureza civil devem observar a taxa SELIC, mantido índice próprio de correção monetária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato e indenização por dano moral, ajuizada por Giovanni Eziquiel Pigatto, pessoa interditada, representado por seus curadores Rosemary Pigatto de Assumpção e Álvaro Roberto de Assumpção, julgou procedentes os pedido, declarando a nulidade absoluta dos contratos de empréstimo consignado no 010123887252, no 90128226725 e no 90133260233, celebrados pela curadora do autor (incapaz) sem alvará judicial, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, a apurar em liquidação, com correção pelo INPC e juros de 1% a.m. desde a citação, além de indenização por dano moral de R$ 10.000,00, com correção pelo INPC desde a sentença e juros de 1% a.m. desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, alegando que não foi apreciado pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú para comprovar destinação dos créditos e proveito econômico, requerendo aplicação de multa do art. 334, § 8o, CPC.

Defende a regularidade das contratações, afirmando que os empréstimos foram firmados pela curadora com poderes de representação e cadastro regular no INSS, observadas todas as cautelas (contratação digital, biometria facial, prova de vida). Alega improcedência do dano moral por ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer redução do valor e correção/juros conforme Súmula 362 do STJ. Argumenta o descabimento da restituição em dobro, pois o art. 42, CDC exige má-fé ou ausência de engano justificável, devendo eventual repetição ser simples.

Aponta inadequação da multa cominatória, que deve incidir por evento de descumprimento (desconto indevido), não diariamente, com redução do valor e limite. Requer aplicação da SELIC como índice único para correção monetária e juros (REsp 1.795.982/SP). Ao final, pede reforma integral com improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, reconhecimento do cerceamento com reabertura da instrução ou, em última análise, reforma parcial para afastar/reduzir dano moral, limitar restituição à forma simples, alterar índices para SELIC e adequar multa diária.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 334111388).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto, tão somente para que seja aplicada a taxa SELIC quanto aos juros de mora, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida (id. 339983386).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Giovanni Eziquiel Pigatto, representado por seus curadores, propôs ação declaratória de nulidade de contrato e indenização por dano moral em face do Banco C6 Consignado S.A., alegando que estava inicialmente sob curatela de sua irmã Roseli Terezinha Pigatto Soares, falecida em 21.03.2025.

Em 20.01.2025, foi deferida curatela provisória a Rosemary Pigatto de Assumpção e Álvaro Roberto de Assumpção. Ao assumirem a curatela, os novos curadores constataram a existência de três contratos de empréstimo consignado junto ao Banco C6 Consignado S.A. (no 010123887252, 90133260233 e 90128226725), no valor total de R$ 39.544,42, com descontos mensais de R$ 966,41 incidentes sobre a pensão do curatelado.

Sustentam que os contratos foram firmados pela ex-curadora Roseli sem autorização judicial e sem destinação ou benefício efetivo ao curatelado, presumindo-se a utilização exclusiva dos valores pela curadora falecida. Ressaltam que a ausência de autorização judicial configura vício essencial à validade de atos patrimoniais praticados por pessoa interditada e que o banco réu aceitou a contratação sem exigir tal autorização, permitindo descontos indevidos sobre benefício de natureza alimentar do incapaz, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedido, declarando a nulidade absoluta dos contratos de empréstimo consignado no 010123887252, no 90128226725 e no 90133260233, celebrados pela curadora do autor (incapaz) sem alvará judicial, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, a apurar em liquidação, com correção pelo INPC e juros de 1% a.m. desde a citação, além de indenização por dano moral de R$ 10.000,00, com correção pelo INPC desde a sentença e juros de 1% a.m. desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Pois bem. Inicialmente, passa-se à apreciação das preliminares suscitadas.

O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de apreciar pedido de produção de prova, especialmente a expedição de ofício ao Banco Itaú para apuração da destinação dos valores creditados, bem como de aplicar a multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa,
é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Nessa linha, considerando que os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não se verifica necessidade da prova requerida pelo apelante, tampouco se identifica qualquer mácula na sentença por suposto cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No tocante à multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, trata-se de sanção de natureza processual, de aplicação vinculada às peculiaridades do caso concreto, não configurando direito subjetivo da parte. A ausência de imposição da penalidade, por si só, não caracteriza nulidade nem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto.

Por conseguinte,

também essa
preliminar não merece acolhida.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No caso em apreço, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre instituição financeira e beneficiário de serviço bancário.

Em consonância com essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 297, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras.

No caso concreto, é incontroverso que o autor é pessoa absolutamente incapaz, submetida à curatela, e que os contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos foram celebrados em seu nome pela então curadora, sem prévia autorização do juízo da curatela, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

O Código Civil estabelece que as normas relativas à tutela aplicam-se à curatela, com as adaptações previstas nos arts. 1.775 e seguintes. Nesse contexto, o art. 1.748 do Código Civil prevê que determinados atos do tutor aplicáveis, por analogia, ao curador dependem de autorização judicial, entre os quais se incluem aqueles que extrapolam a mera administração ordinária, como a realização de transações e a assunção de obrigações relevantes em nome do incapaz.

A contratação de empréstimo consignado, em regra, não se enquadra na simples administração de bens, pois implica contrair dívida e onerar de forma contínua o patrimônio e a renda do curatelado, exigindo, portanto, autorização judicial expressa.

A jurisprudência pátria, inclusive em precedentes desta e de outras Cortes, vejamos:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES AFASTADAS . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES . DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Consabido que o curador pode transigir em nome do curatelado apenas mediante prévia autorização judicial, nos termos do artigo 1 .748, III, do CC/02, o que não foi observado na hipótese em comento, nulas são as referidas negociações
. Aliás, nem mesmo com a permissão do parágrafo único do mesmo dispositivo, que prevê a aprovação ulterior do juiz, em casos urgentes justificados pelo risco ao patrimônio do curatelado, a então curadora assim procedeu. -Portanto, merecem declaração de nulidade os contratos de empréstimos firmados entre as partes, com o retorno ao "status quo ante", devendo os réus restituírem aos curatelados todos os valores por eles adimplidos, não se caracterizando tal determinação enriquecimento sem causa.”
(RAC n. 10027723420178110003, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES ASPECTOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR CURADOR EM NOME DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL . PACTUAÇÃO QUE VAI ALÉM DA MERA ADMINISTRAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. ARTIGOS 1774, 1741, 1747 E 1748 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 104, INCISO I, DO CC. ARTIGO 166, INCISO I, DO CC. PACTA SUNT SERVANDA. NEGÓCIO REALIZADO COM OFENSA À LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida.”
(TJPR, RAC n. 0034874-70.2012.8.16.0001, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 27.02.2019).

À luz desse entendimento, revela-se correta a conclusão da sentença ao declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados em nome do autor, pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial, bem como ao determinar a imediata cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

Configurada a nulidade contratual, evidencia-se a falha na prestação dos serviços, mostrando-se patente que a instituição financeira não se desincumbiu do dever de diligência mínima quanto à verificação das condições pessoais do contratante e da regularidade da representação, sobretudo diante da peculiar vulnerabilidade decorrente da incapacidade civil.

No que se refere à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, os descontos foram efetuados com fundamento em contratos nulos, celebrados em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem observância de requisito essencial de validade (autorização judicial), incidindo de forma reiterada sobre verba previdenciária de natureza alimentar. Tal contexto evidencia que não se trata de erro escusável, mas de manifesta falha na prestação do serviço, associada à ausência de controles internos adequados por parte da instituição financeira.

Em se tratando de consumidor hipervulnerável a pessoa interditada, sem condições de compreender ou gerir adequadamente as obrigações assumidas em seu nome, mostra-se ainda mais rigoroso o dever de cautela da fornecedora. Diante disso, caracterizada cobrança indevida sem engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, tal como decidido em primeiro grau.

Deve, pois, ser mantida a condenação do banco à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor.

No tocante ao dano moral, o apelante sustenta ausência de prejuízo extrapatrimonial indenizável, alegando tratar-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

Não assiste razão ao recorrente. Os descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, em decorrência de contratos nulos, celebrados sem autorização judicial em nome de pessoa absolutamente incapaz, transcendem, em muito, o mero dissabor cotidiano. Tal conduta atinge a esfera da dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência mínima do curatelado e submetendo-o a inegável insegurança financeira.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Em relação a multa cominatória, o apelante requer, a alteração da multa diária fixada, sustentando que a penalidade deveria incidir por evento de descumprimento (cada desconto indevido) e não por dia, com redução do valor e do limite máximo estipulado.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial, especialmente no que tange às obrigações de fazer e de não fazer. No caso, o juízo de origem fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para compelir a instituição financeira a suspender de imediato os descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Considerando que: (I) se trata de obrigação de não fazer diretamente relacionada à preservação de verba alimentar; (II) a instituição financeira dispõe de meios técnicos e organizacionais para implementar com rapidez a suspensão dos descontos; e (III) o valor diário fixado e o teto estabelecido não se mostram desarrazoados em face da gravidade da conduta e do porte econômico do réu, não se identifica, no momento, manifesta excessividade a justificar a intervenção deste Tribunal.

Cumpre recordar que o próprio art. 537, § 1o, do CPC prevê a possibilidade de modificação da multa em fase de cumprimento de sentença, caso venha a se mostrar excessiva ou insuficiente em face do comportamento das partes e do resultado prático alcançado, o que resguarda a flexibilização futura da medida, se necessário.

Dessa forma, a multa cominatória deve ser mantida nos exatos termos em que foi fixada na sentença.

Por fim, o apelante busca, ainda, a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização e juros, em substituição ao INPC e aos juros de 1% ao mês previstos na sentença.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para adequar os juros de mora à taxa SELIC, com base no art. 406 do Código Civil, mantendo-se o INPC como índice de correção monetária e preservados os demais parâmetros fixados pelo juízo de origem.

O art. 406 do Código Civil estabelece que, quando não convencionados, os juros de mora devem observar a taxa vigente para a mora no pagamento de tributos federais, entendimento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou no sentido de se tratar da taxa SELIC. Tal orientação vem sendo aplicada às obrigações civis, como critério para definição da taxa de juros moratórios quando ausente estipulação contratual específica.

Por outro lado, a correção monetária, distinta dos juros de mora, visa à recomposição do valor real da moeda, sendo o INPC índice comumente utilizado para essa finalidade em demandas de natureza consumerista e de responsabilidade civil, o que se mostra adequado no caso em apreço.

Diante disso, impõe-se apenas a adequação da sentença para substituir os juros de mora de 1% ao mês pela taxa SELIC, tal como sugerido pelo parecer ministerial, mantendo-se, contudo, o INPC como índice de correção monetária, bem como os marcos iniciais de incidência fixados na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre as condenações impostas na sentença sejam calculados com base na taxa SELIC, mantida a correção monetária pelo INPC e preservados os marcos iniciais estabelecidos pelo juízo a quo, permanecendo incólumes os demais termos da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026